Tribunal: TJSP
Processo: 2128876-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Questão não resolvida na decisão agravada – Determinação de juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade – Decisão que não possui conteúdo decisório e não se enquadra no inciso V do rol taxativo o artigo 1.015 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128876-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RINALDO DE
SOUZA RODRIGUES, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 29776 - mcl
2
Voto no 29776
Agravo de Instrumento no 2128876-41.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquera 5a Vara Cível
Agravante: Rinaldo de Souza Rodrigues
Agravado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. S.A.
Juiz 1a Inst.: Dr. Daniel Fabretti
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Questão não resolvida na decisão agravada Determinação de juntada de
documentos para apreciação do pedido de gratuidade Decisão que não
possui conteúdo decisório e não se enquadra no inciso V do rol taxativo o
artigo 1.015 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por RINALDO
DE SOUZA RODRIGUES contra a respeitável decisão trasladada às fls. 70/71 que, nos
autos da ação de cobrança que move contra SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. S.A., determinou que, no prazo de 15 (quinze)
dias, o autor juntasse aos autos prova documental de sua incapacidade econômica ou
realizasse a comprovação do recolhimento das custas, despesas e taxas processuais.
Sustenta, em síntese, que a simples apresentação de
declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício.
Alega que o pedido de gratuidade só pode ser indeferido
caso haja prova categórica de sua irregularidade.
Afirma, ainda, que na decisão agravada, o Magistrado de
origem deixou de favorecer a presunção de veracidade contida na alegação de
hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 29776 - mcl
3
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao
agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento recursal, para que lhe seja concedido
o benefício da assistência judiciária gratuita.
É o relatório, passo ao voto.
Desassiste razão à agravante, no concernente à decisão
que determinação de juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade.
Isto porque, consoante se depreende da decisão
agravada, o MM. Juízo a quo nada decidiu a respeito da concessão ou do indeferimento
do benefício, determinando apenas que a parte agravante apresente provas da sua
condição patrimonial para a oportuna apreciação do pleito. A decisão, portanto, não tem
carga decisória, afastando o interesse recursal da parte.
Quanto à determinação de juntada de documentos, a
providência é compatível com o poder de investigação do Juízo e com o disposto no
artigo 99, §2o, do CPC.
Assim,
não
indeferido
o
pedido,
limitando-se
a
determinar a instrução do feito para oportuna análise, desprovê a decisão de conteúdo
decisório, seja porque não se enquadra dentro das hipóteses do rol taxativo previsto no
artigo 1.015 do CPC, que, no inciso V, prevê o cabimento de agravo de instrumento
apenas quando houver “rejeição do pedido de gratuidade” ou “acolhimento do pedido de
sua revogação”.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128876-41.2020.8.26.0000 -Voto no 29776 - mcl
4
“REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO APRECIAÇÃO
DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DAS 3 ÚLTIMAS DECLARAÇÕES
DE IMPOSTO DE RENDA OU DOCUMENTO QUE A SUBSTITUA. DESPACHO DE
MERO EXPEDIENTE, SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ENTENDIMENTO DE QUE
HOUVE INDEFERIMENTO DO PLEITO. Diante da veracidade relativa da declaração
de hipossuficiência, pode o Magistrado requerer a apresentação de documentos a
fim de comprovar a situação de necessitado daquele que requer a concessão da
gratuidade processual. Não possui conteúdo decisório a decisão que determina à
parte a apresentação das declarações de imposto de renda a fim de comprovar a
hipossuficiência. Decisão não passível de causar prejuízo à parte, e, portanto, não
recorrível. Recurso não conhecido, com observação.”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que determinou à
autora, ora agravante, a emenda da inicial com a juntada de cópia atual da
declaração de imposto de renda para apreciação do pedido de justiça gratuita
Decisão impugnada que não está contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
Precedentes do TJSP
Ação de obrigação de fazer, para o fornecimento de
medicamentos
Pedido de tutela de urgência que deverá ser apreciado em
primeiro grau com o pedido de justiça gratuita, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição Agravo não conhecido.”2
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Agravo de Instrumento 2113532-25.2017.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
Leme, j. 17.07.2017.
2 Agravo de Instrumento 2100358-46.2017.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto,
j. 28.06.2017.